Tribunal: STF
Processo: HC 265152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGADA NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.11.2025, por Renan Bohus da Costa, advogado, em benefício de Adnaldo Oliveira Santos Fernandes, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.051.052/SP, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Região Norte da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1526735-20.2025.8.26.0228), em 5.11.2025, pela apontada prática do delito previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica). O juízo sentenciante impôs ao paciente à pena de três anos de reclusão, negado o direito de recorrer em liberdade. Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que o acusado e a vítima mantinham relacionamento amoroso à época dos fatos. Nas circunstâncias de tempo e local já descritas, o réu ausentou-se da residência com o propósito de consumir bebida alcoólica. Ao retornar ao imóvel, em visível estado de embriaguez, foi interpelado pela vítima acerca de sua demora, o que deu início a uma discussão entre ambos. Durante o desentendimento, o denunciado empurrou a vítima, K, provocando sua queda ao solo. Na sequência, passou a desferir diversos chutes contra a cabeça da ofendida, os quais, segundo relato da própria vítima, ultrapassaram dez golpes. A agressão somente foi interrompida em razão da intervenção de vizinhos, que, ao ouvirem os gritos de socorro da vítima, acionaram a Polícia Militar. A vítima foi imediatamente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento, onde foi constatado que apresentava fratura dos ossos nasais e traumatismo intracraniano, sendo necessária sua internação hospitalar” (fl. 2, e-doc. 3). 



    3. Sustentando nulidade na audiência de instrução e julgamento e incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2357589-66.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 6.11.2025, o Relator, Desembargador Marco Antonio de Lorenzi, indeferiu a medida liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus 
n. 1.051.052/SP. Em 10.11.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega, inicialmente, que, “embora a Súmula 691 desta Corte vede, em regra, o conhecimento de Habeas Corpus contra decisão monocrática que indefere liminar em tribunal inferior, a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal admite sua superação em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. O presente caso é emblemático e se amolda perfeitamente às exceções” (fl. 3, e-doc. 1).



    Pondera que “o direito do réu de entrevistar-se prévia e reservadamente com seu defensor antes do interrogatório é uma garantia fundamental da ampla defesa, positivada como norma cogente no art. 185, § 5º, do CPP. Não se trata de mera faculdade do juiz, mas de um direito subjetivo do acusado” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que “o indeferimento, sob o pretexto de que o advogado já deveria ter orientado seu cliente, esvazia a garantia legal, cujo propósito é justamente permitir a orientação final e estratégica diante do quadro probatório consolidado ao fim da instrução. A jurisprudência pátria, incluindo a do STJ, reconhece a importância deste ato para a efetividade da defesa (STJ – AgRg no HC 822130/MT). A ausência dessa garantia configura nulidade absoluta, pois o prejuízo à defesa é presumido (in re ipsa), maculando o interrogatório e todos os atos subsequentes, inclusive a sentença” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a situação se tornou ainda mais grave quando, após a impetração do primeiro Habeas Corpus, o juízo de origem, de ofício, alterou a sentença para fixar o regime fechado, sob o pretexto de ‘erro material’. Tal ato configura clara proibição da reformatio in pejus indireta, princípio que veda o agravamento da situação do réu em decorrência de recurso exclusivo da defesa ou, como no caso, de remédio constitucional que visa a sanar uma ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a ‘correção’ do regime, convenientemente realizada após a provocação do Tribunal pela defesa, não foi um mero ajuste, mas uma inaceitável reforma para piorar a situação do Paciente, em retaliação ao exercício do seu direito de defesa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, ou, subsidiariamente, que seja imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto. (...)



    Ao final, pugna-se pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: 



    1. Declarar a nulidade absoluta do Processo nº 1526735- 20.2025.8.26.0228, a partir do interrogatório judicial, por flagrante cerceamento de defesa, determinando-se a renovação do ato e dos subsequentes; 



    2. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela nulidade, que seja restabelecida a sentença original (regime semiaberto) e, confirmando-se a liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, por sua manifesta incompatibilidade com o regime fixado, garantindo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em regime compatível com o que foi condenado” (fls. 4-5, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.051.052/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Não consta destes autos informação de que o mérito do Habeas Corpus n. 2357589-66.2025.8.26.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal estadual não concluiu o julgamento do mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado, em 5.11.2025, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Região Norte da comarca de São Paulo/SP, à pena de três anos de reclusão, pela prática do delito previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento e na manutenção da custódia cautelar do paciente: 



    “Passo à dosimetria da pena, observando as diretrizes dos artigos 59, 61 e 69 do Código Penal. 



    A pena cominada para o crime de lesão corporal praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino – caracterizando violência de gênero –, conforme previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 



    Na primeira fase da dosimetria, à luz das diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, mas há outras circunstâncias desfavoráveis. Contudo, embora as lesões tenham sido classificadas como leves, a conduta do acusado evidencia elevada intensidade de violência física, caracterizada por múltiplos golpes desferidos no rosto da vítima, na frente de seu filho de sete anos de idade, com golpes brutais, bem como as consequências do crime. Ressalte-se que a vítima sofreu danos nos ossos nasais e traumatismo intracraniano, que demandaram internação hospitalar por alguns dias, conforme demonstram os registros médicos acostados aos autos, além de manchas visíveis na pele ao redor dos olhos da vítima, percebidos na data da audiência.



    Diante disso, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. 



    Na segunda fase, não se identificam agravantes nem atenuantes.



    Na terceira fase, inexistem causas legais de aumento ou de diminuição da pena.



    Mantém-se, portanto, a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.



    O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º ‘b’, do Código Penal, diante da violência empregada e da gravidade concreta dos fatos. 



    Com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o caso em questão não encontra respaldo pelo disposto no artigo 44, I, do Código Penal, haja vista que se trata de crime de violência doméstica (Súmula n 588 do STJ). 



    Ausentes, na hipótese, os requisitos autorizadores do sursis.



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu A. O. S. F. como incurso nos artigos 129, § 13, do Código Penal, com a incidência das normas da Lei Federal nº 11.340/06, a uma reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Considerando que o acusado não respondeu ao processo em liberdade, mantenho sua prisão preventiva e nego o direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade dos fatos, da necessidade de garantia da ordem pública e, sobretudo, para a proteção da integridade física e psicológica da vítima” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    10. Da leitura da sentença condenatória, observa-se não ter ficado claro qual o regime inicial de cumprimento de pena fixado, se o semiaberto ou o fechado. Entretanto, o impetrante mesmo afirma que, “em 7/11/2025, a juíza de primeiro grau, em ato de ofício, proferiu nova decisão para ‘corrigir erro material’ na sentença, alterando o regime de semiaberto para fechado, agravando a situação do réu após a insurgência da defesa” (fl. 2, e-doc. 1). É de se registrar que essa nova decisão não foi juntada aos autos pelo impetrante.



    Não se comprova, com os elementos que constam destes autos, a alegada incompatibilidade entre a manutenção da custódia preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. 



    11. Quanto à alegada nulidade, supostamente ocorrida na audiência de instrução e julgamento, é de se realçar que o impetrante não demonstrou o prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente pelo indeferimento do pedido de entrevista reservada entre réu e advogado antes do interrogatório, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.11.2011).



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1 O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a demonstração de prejuízo efetivo, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso em questão. 



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.678-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI N. 11.719/2008. DEFESA PRÉVIA (ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SUSCITADA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL AFASTADA. DEFESA DO RÉU INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.125-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



     



    12. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é competente para examinar o processo e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar, com maior proximidade aos fatos e ao acervo de dados, e decidir o mérito do pleito formulado. Não cabe a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, pois ausente, na espécie vertente, demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora